Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708025-37.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INTERBRASILIA MEDICINA E SAUDE DO CORACAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO. HONORÁRIOS EM RAZÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA RECONHECIDA. PROVA ESCRITA. ANÁLISE FEITA EXCLUSIVAMENTE PELO MAGISTRADO NA FASE INJUNTIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FORMA DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS. RETIFICAÇÃO EDITALÍCIA ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO. PREVISÃO EM CONTRATO MAIS FAVORÁVEL AO PARTICULAR. TABELA CONSTANTE DA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS – CBHPM MAIS ATUALIZADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública, consoante o entendimento sumulado no verbete 339 do STJ, cristalizado no art. 700, § 6o, do CPC. 1.1. O STJ possui remansoso entendimento de que a avaliação sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação monitória deve ocorrer tão somente na primeira fase do procedimento (fase monitória ou injuntiva), em cognição sumária e sempre inaudita altera pars. Caso apresentado embargos, o procedimento especial se converte em ordinário, com todas as garantias do contraditório substancial. O conjunto probatório, nessa segunda fase, é analisado mediante cognição exauriente para se aferir a procedência ou improcedência do pedido inicial. 1.2. In casu, considerando que a discussão devolvida com o recurso de apelação quanto à dissonância entre o contrato celebrado entre as partes e a alteração do edital de chamamento é questão de mérito, rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita suscitada no apelo. 2. Conquanto o órgão da Administração Pública direta (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF) tenha promovido a publicação de errata ao Edital de Credenciamento no 01/2018 – cujo objeto é a prestação de serviços médicos de alta complexidade em procedimentos da cardiologia intervencionista – para prever que a remuneração dos serviços a serem prestados seria feita com base na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) de 2016, o item 5.3 da cláusula quinta do contrato firmado entre as partes prevê o uso da edição CBHPM mais atualizada. 2.1. A pretensão da Administração Pública em adotar a tabela CBHPM desatualizada para remunerar os serviços contratados configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), avesso ao princípio da boa-fé objetiva, porquanto, a despeito de ter ocorrido modificação do edital de credenciamento no curso do certame, a regra acerca da remuneração dos serviços inserta no instrumento contratual firmado pelas partes foi a constante na versão original do edital, mais favorável ao administrado, gerando, com isso, legítima expectativa de cumprimento pelo ente público. 3. Acórdão deste órgão fracionário que se alinha à majoritária jurisprudência desta Casa de Justiça no sentido de que a alteração trazida pela Errata 02 do Edital de Credenciamento no 01/2018 - CBM/DF, que alterou a tabela de referência de pagamentos, não se aplica ao Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços no 83/2019 - CBM/DF, uma vez que a proposta de credenciamento apresentada e o próprio contrato se utilizaram da regra original de pagamento prevista no edital de credenciamento. 3.1. Precedentes: Acórdão 1376828, 07080176020208070018, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021; Acórdão 1348095, 07080270720208070018, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021; Acórdão 1362181, 07080167520208070018, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021; Acórdão 1390149, 07080228220208070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021; Acórdão 1384052, 07080140820208070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021; Acórdão 1374494, 07074814920208070018, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021; Acórdão 1370980, 07075290820208070018, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021; Acórdão 1367017, 07080288920208070018, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021; Acórdão 1357210, 07080305920208070018, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021; Acórdão 1367978, 07075213120208070018, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. 3.2. À guisa de informação, registre-se que este Tribunal não admitiu a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR versando sobre os fatos em debate na presente apelação (Acórdão 1380017, 07303866820218070000, Relator: Simone Lucindo, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021). 4. RECURSO NÃO PROVIDO. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 187 e 422, estes do Código Civil, bem como 41, §§ 1o, 2o e 4o, da Lei 8.666/1993, sustentando que as empresas credenciadas tiveram acesso, via publicação oficial, do edital retificador antes da assinatura do contrato. Aduz que a manutenção do julgado não observa o alcance do princípio da publicidade e da própria vinculação ao edital, além do inevitável reflexo na legítima expectativa da parte e da boa-fé contratual. Acresce que é facultado à Administração mudar as regras do credenciamento, inclusive o rol de serviços, preços e demais termos e condições, ao mesmo tempo em que não é obrigatório credenciar-se ou manter-se credenciado, de forma que, quando o credenciado não concordar com as alterações feitas nas condições para prestação do serviço credenciado, basta solicitar seu descredenciamento, de acordo com as regras estabelecidas no respectivo instrumento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022.). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 187 e 422, ambos do CC, bem como 41, §§ 1o, 2o e 4o, da Lei 8.666/1993, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.997.135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp n. 1.986.436/SP, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise dos editais que regulam a matéria e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009